Tribunal: STF
Processo: RE 77832
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DE PORTOS.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLENO, CONSIDEROU LEGITIMA A EXIGÊNCIA
DA TAXA DE MELHORAMENTO DE PORTOS FEITA A EMPRESAS JORNALISTICAS NA
IMPORTAÇÃO DE PAPEL DE IMPRENSA. (PRECEDENTES" RE 74.674, 75.343 E
75.343 SÚMULA N. 286).